Tribunal: TJDFT
Processo: 0745357-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO.

I – A instauração do cumprimento da sentença proferida na ação de dissolução de união estável c/c partilha de bens, nos exatos termos definidos no título judicial transitado em julgado, demanda a prévia liquidação para apuração dos valores devidos.

II – Agravo de instrumento desprovido.